Tribunal: CARF
Processo: 19515.004999/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004999/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE SERRA NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE SERRA NETTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ no Rio de
janeiro/RJ, Acórdão no 12-61.483/2013, às e-fls. 765/783, que julgou procedente em parte o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 656/660, e demais documentos que
instruem o processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004999/2009-31
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 07/12/2009, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação, que faz parte integrante deste Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo da base de cálculo o valor de R$
73.635,00 da conta conjunta do Banco HSBC por não ter sido o co-titular intimado,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 791/821, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade do lançamento em relação a todas as contas
conjuntas que não tiveram o co-titular intimado para comprovar a origem dos depósitos.
Afirma que os esclarecimentos prestados e a documentação apresentada na fase
inquisitória denotam ter o contribuinte comprovado a utilização das contas bancárias, cujos
créditos enjeram a omissão, exclusivamente para a movimentação de recursos da atividade rural.
Alega que as receitas da atividade rural deve ser considerada para justificação da
origem dos créditos bancários lançados, sendo as provas convincentes a demonstrar que os
negócios jurídicos desenvolvidos pelo suplicante envolvem exclusivamente a exploração da
atividade rural.
Explicita que a fiscalização, em momento algum, identificou o desenvolvimento
de qualquer outra atividade pelo contribuinte, não havendo qualquer indicio da existência de
outra fonte de receitas capaz de ensejar a movimentação financeira verificada, sendo todos da
atividade rural.
Insurge-se quanto a periodicidade do fato gerador, pois sua atividade sujeita-se a
apuração anual.
Questiona a necessidade de coincidência de data e valor das operações para fins
de comprovação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
O contribuinte aduz que as contas n° 20450-1 e 94-9, mantidas respectivamente
junto ao Banco Bradesco e Credisolo também são conjuntas, a primeira com José Renato
Miranda Serra e a segunda com Marilia Arreguy Barbosa Serra, cujas DIRPF são apresentadas
em separado, devendo ser o montante constante exonerado da base de cálculo.
Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in
verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(grifamos)
Depreende-se da legislação encimada que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, é
indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada. Nesse sentido
foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da co-titularidade na
das contas bancárias na época do fato gerador, bem como a intimação ou não de todos os co-
titulares.
No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação da
auditoria fiscal sobre a situação da conta (individual ou conjunta) à época do fato gerador,
apenas documentação anexada pelo contribuinte.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, bem como julgamento equivocado, necessário se faz a verificação e
apreciação da situação das contas, além da eventual intimação ou não de todos os titulares.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade fiscal providencie o seguinte:
I. oficie as instituições bancárias com o intuito de esclarecer se as contas (n°
20450-1 e 94-9, mantidas respectivamente junto ao Banco Bradesco e Credisolo) eram conjuntas
no período (ano-calendário) do fato gerador; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, manifeste-se acerca da intimação ou não
dos co-titulares das contas objeto da autuação (anexando eventual intimação);
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente oficie as instituições bancários
acerca da situação das contas à época do fato gerador, bem como manifeste-se sobre a intimação
de todos os co-titulares, anexando aos autos a documentação pertinente, devendo ser
oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30
(trinta) dias, pelas razões de fato e direito acima expostas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital